Tribunal: TJDFT
Processo: 0745813-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0745813-66.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: ANDRE LUIS BARREIRA VASCONCELOS PACIENTE: ELTON AMARAL FERREIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de ELTON AMARAL FERREIRA, no qual se apontou, como coatora, a eminente autoridade do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e, como ilegal, a prisão disciplinar de 3 (três) dias decretada por suposta transgressão disciplinar prevista no item 28 do Anexo I do Regulamento Disciplinar do Exército (Decreto n. 4.346/2002), aplicado subsidiariamente ao CBMDF. A douta Defesa Técnica (Dr. André Luis Barreira Vasconcelos – OAB/DF n. 73.077) aduziu que o paciente foi investigado na Sindicância n. 00053-00185426/2021-04, instaurada em 13-outubro-2021, para apurar suposta ausência não autorizada da Base do SAMU/DF ocorrida em 11-outubro-2021, onde o paciente atuava como Regulador pelo GAEPH, função conhecida como telegrafista ou rádio operador. Alegou cerceamento de defesa por rejeição indevida da defesa prévia eletrônica. Segundo narrou, em 5-abril-2024, o paciente protocolou defesa prévia no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), a qual foi rejeitada pelo Oficial Sindicante sob pretexto de que o documento era apócrifo. Contudo, no SEI os arquivos são automaticamente autenticados eletronicamente pelo próprio titular do login. Destacou violação ao devido processo legal administrativo pelo não cumprimento das diligências requeridas na defesa prévia. Salientou que foram formulados pedidos específicos, quais sejam: oitiva de servidor do SAMU-DF, indicado como testemunha presencial apta a esclarecer os fatos quanto à presença na base, e solicitação de documentos comprobatórios junto ao COCB sobre presença ou ausência do sindicado na data do fato. Mencionou também a necessidade de laudo pericial nos livros do SAMU-DF, nos quais poderiam ser aferidas inconsistências nos registros de presença, e requisição de informações institucionais sobre documento válido de controle de presença dos militares do CBMDF. Ponderou que a busca pela verdade real foi comprometida, porquanto tais requerimentos jamais foram cumpridos pela autoridade sindicante. Sustentou nulidade por violação à isonomia processual. Isso porque em 21-fevereiro-2022, o paciente também protocolou outra defesa prévia via SEI sem assinatura manual, a qual foi integralmente aceita pelo mesmo Oficial Sindicante, que inclusive acolheu os pedidos de oitiva das testemunhas arroladas pela defesa. Não obstante, assinalou que a rejeição posterior da defesa eletrônica viola também os princípios da razoabilidade e segurança jurídica, consagrados no artigo 37, caput, da Constituição Federal. Invocou formalismo moderado aplicável ao processo administrativo. Citou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o processo administrativo deve mitigar rigores burocráticos em atenção às finalidades do certame. Contestou a fundamentação da prisão disciplinar. Alegou que, mesmo diante das nulidades evidentes, foi determinada prisão disciplinar de 3 (três) dias a partir das 8h do dia 17-outubro-2025, conforme Boletim de Acesso Restrito n. 58/2025, sem qualquer fundamentação válida. Argumentou violação aos artigos 2o e 3o da Lei n. 9.784/1999, que asseguram ampla defesa e contraditório no processo administrativo federal, aplicável subsidiariamente às corporações militares do Distrito Federal. Dessa forma, pontuou que o ato sindicante é contraditório e desproporcional, pois afronta os postulados da coerência e boa-fé administrativa. Asseverou presença do fumus boni iuris na nulidade absoluta do procedimento disciplinar por cerceamento de defesa e violação ao contraditório. Apontou o periculum in mora pela iminência da execução da prisão disciplinar, com restrição indevida da liberdade do paciente. Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos do Boletim de Acesso Restrito n. 58/2025 e a determinação à autoridade coatora para abstenção da execução da prisão. No mérito, pleiteou a concessão definitiva da ordem reconhecer o cerceamento de defesa e nulidade do processo disciplinar e anular a decisão administrativa. Em apreciação ao pedido liminar, a tutela de urgência foi indeferida pelo Desembargador Plantonista (ID 77498217). É o relatório. Decido. Extrai-se dos autos que o paciente sofreu punição disciplinar formalizada pelo Comandante Operacional, o qual, após sindicância, impôs detenção administrativa de 3 (três) dias contra o paciente (ID 77498069, p. 2). Em virtude da sanção aplicada, a Defesa técnica do paciente impetrou o presente writ a fim de obstar suposta coação ilegal à sua liberdade de locomoção. Pois bem. A análise perfunctória dos elementos apontados anteriormente revela que a pretensão veiculada neste habeas corpus possui natureza cível. Trata-se de irresignação em face de ato decisório proferido pelo Comandante-Geral do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, o qual determinou sua punição disciplinar. Embora a questão ventilada nesta ação mandamental tangencie o direito de locomoção do paciente, a irresignação volta-se para a regularidade do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO que culminou na sanção aplicada ao paciente, cuja competência incumbe ao Juízo Cível e desafia, se for o caso, recursos e irresignações ao órgão jurisdicional cível competente. Ressalte-se que ao examinar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nota-se que os habeas corpus impetrados contra os atos de punição disciplinar são processados e julgados pelas Turmas de Direito Público (e não pelas Quinta e Sexta Turmas, que abordam as temáticas criminais), circunstância que ratifica o entendimento anteriormente exposto. Vejamos: 2. Nos termos do art. 142, § 2o, da Constituição Federal, "não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares". Assim, as hipóteses de cabimento do writ estão restritas à regularidade formal do procedimento administrativo disciplinar militar ou aos casos de manifesta teratologia, o que não se verifica no caso em exame. 3. No que se refere aos processos administrativos disciplinares, o controle do Poder Judiciário restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo. Precedentes desta Corte. 4. Agravo desprovido. (AgInt no RHC n. 157.152/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025). CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. BOMBEIRO. PUNIÇÃO DISCIPLINAR MILITAR. CABIMENTO. VICIO OU TERATOLOGIA. AUSÊNCIA. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo 3). 2. Aplicável aos militares do corpo de bombeiro estadual, por força do art. 42, § 1o, da CF, a proibição de manejo de writ, no caso das hipóteses de punições administrativas disciplinares, exceto quando se mostrar eivado de vícios ou nos casos de manifesta teratologia, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no HC n. 631.674/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 25/5/2021). Desta feita, a casuística trazida à análise nestes autos não se inclui no rol de atribuições das Turmas Criminais. Segundo o artigo 27, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, as Turmas Criminais detêm competência para “processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau, observado o art. 26, II, e o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais”, com a ressalva expressa de que os habeas corpus referentes à prisão civil decretada por magistrado de primeiro grau serão julgados pelas Turmas Cíveis. De igual modo, a natureza da lide apresentada não atrai a competência da Câmara Criminal deste egrégio Tribunal de Justiça, cujas atribuições estão vinculadas às hipóteses de representação por indignidade para o oficialato de membros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem como de membros dessas corporações nos Territórios (artigo 23, inciso V, RITJDFT) e de representação para a perda da graduação das praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem como das praças dessas corporações nos Territórios (artigo 23, inciso VI, RITJDFT). Feitos esses apontamentos, está evidente que a matéria em debate não se enquadra no rol das Turmas e Câmaras Criminais, o que enseja o indeferimento do processamento deste writ. Demais disso, é imperioso mencionar que o Comandante-Geral da CBMDF não possui foro por prerrogativa de função, de modo que eventuais questionamentos quanto à legalidade de seus atos devem ser direcionados ao Juízo de Primeiro Grau competente. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 20 de outubro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator